Tribunal: STF
Processo: AR 1342
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSSUAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA VOLTADA CONTRA ACÓRDÃO DE IMPROCEDÊNCIA DE RESCISÓRIA ANTERIOR. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO NA ADMISSÃO EM EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO CAPAZ DE, POR SI SÓ, ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL AO AUTOR. FALTA DE ATAQUE EFICAZ A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. A via excepcional da rescisão do julgado não pode ser utilizada com o propósito de reintroduzir, no âmbito de nova ação rescisória, a mesma discussão já apreciada, definitivamente, em anterior processo rescisório (AR 1.279 ED, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 13.9.2002).



    2. Embora o autor sustente que a nova ação estaria fundada na violação da literalidade do art. 8º, XV, c, da Constituição de 1969, que estabelecia a competência da União para explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão a navegação, o preceito – que, o acórdão da rescisória anterior já consignou não cuidar do assunto do psicotécnico na admissão de pessoal pelas concessionárias –, é utilizado apenas como gancho para pretender introduzir os dispositivos legais e regulamentares já examinados na primeira rescisória.



    3. Tendo a decisão agravada afirmado que o documento, para atender à previsão do inciso VII do art. 485 do CPC/1973, deve existir previamente à decisão que se busca desconstituir, não se qualificando como tal aquele produzido posteriormente, o agravante não atacou a tese jurídica ou demonstrou que seu documento atenderia a ela, pois se limitou a afirmar que ele, embora posterior à decisão rescindenda, seria anterior à atual.



    4. A sentença da 40ª JCJ/RJ, proferida em processo de terceiro e apresentada como documento novo, não atende à previsão da parte final do inciso VII do art. 485 do CPC/1973, que demanda documento capaz, por si só assegurar pronunciamento favorável à parte. Tal sentença qualificar-se-ia apenas como jurisprudência invocável pela parte e não propriamente documento.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.